Tribunal: TJMT
Processo: 1018088-23.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018088-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSAO AGRONEGOCIOS - EIRELI - CNPJ: 16.711.691/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (EMBARGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (EMBARGANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (EMBARGANTE), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELOS AUTORES – QUESTÃO COMPLEXA QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO MAIS VERITICALIZADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA

–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Verificada que a decisão impugnada constatou a demonstração, pelo autor agravado, da probabilidade do direito invocado, é de ser mantida a referida decisão impugnada, notadamente se trata de questão complexa que desafia instrução mais verticalizada, cuja análise escapa à cognição limitada inerente a esta modalidade de recurso.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1018088-23.2022.811.0000

EMBARGANTES
:
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner

EMBARGADOS
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos requeridos
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
contra Acórdão que à unanimidade negou provimento
para seu Agravo de Instrumento nº

1018088-23.2022.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELOS AUTORES – QUESTÃO COMPLEXA QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO MAIS VERITICALIZADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificada que a decisão impugnada constatou a demonstração, pelo autor agravado, da probabilidade do direito invocado, é de ser mantida a referida decisão impugnada, notadamente se trata de questão complexa que desafia instrução mais verticalizada, cuja análise escapa à cognição limitada inerente a esta modalidade de recurso.
”

Alega que o acórdão foi omisso, porquanto deixou de analisar sua tese de ilegitimidade passiva da viúva
Maria Elvira
e filhos
Vinicius
e
Marina
, bem assim, de que a legitimidade passiva é exclusiva do
Espólio de Elton Luiz Maldaner
.

Argui ainda contradição, ao argumento de existência de proposições inconciliáveis, “
à medida que, embora reconheça a probabilidade do direito invocado pelos autores, ressalva tratar-se de questão complexa que demanda instrução mais verticalizada (dilação probatória), conforme se extrai da própria emenda.
”
.

Contrarrazões de
Maria Annita Maldaner
e do
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner representado pela inventariante Maria Annita Maldaner
no id. 152170196 em que defendem o desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018088-23.2022.8.11.0000

EMBARGANTES
:
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner

EMBARGADOS
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos requeridos
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
contra Acórdão que à unanimidade negou provimento
para seu Agravo de Instrumento nº

1018088-23.2022.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELOS AUTORES – QUESTÃO COMPLEXA QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO MAIS VERITICALIZADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificada que a decisão impugnada constatou a demonstração, pelo autor agravado, da probabilidade do direito invocado, é de ser mantida a referida decisão impugnada, notadamente se trata de questão complexa que desafia instrução mais verticalizada, cuja análise escapa à cognição limitada inerente a esta modalidade de recurso.
”

O Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pelos requeridos agravados
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
, aqui embargantes de declaração, resolveu todas as questões que diziam respeito ao objeto daquele referido recurso.

Realça-se que sequer se verifica dentre as questões postas nas razões do Agravo a ilegitimidade de partes, em especial dos requeridos agravantes, aqui embargantes de declaração,
Maria Elvira
e filho
Vinicius
, além de
Marina
.

No seu Agravo os requeridos agravantes
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, aqui embargantes de declaração

pediram inicialmente a “Prioridade na Tramitação do recurso” e o “Cabimento do recurso”.

Após, discorrerem sobre o processo na origem, sustentaram/pediram: “
LIMINAR - SUSPENSÃO DA DECISÃO RECORRIDA
”
;
“
DA LITISPENDÊNCIA ESTABILIDADE DAS DECISÕES DE PEDIDOS IDÊNTICOS EM OUTRAS AÇÕES OS QUAIS JÁ FORAM INDEFERIDOS EM TODOS OS JUIZOS SEM RECURSO PELOS AUTORES
”
;
“
DA ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
”
;
“
DO PEDIDO DE REFORMA AO DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA
”
;
“
PONTOS IMPORTANTES QUE DEVEM SER LEVANTADOS POR ESTE R. TRIBUNAL CONSIDERANDO OS FATOS E DOCUMENTOS BEM COMO DIVERSAS DECISÕES JUDICIAIS. NECESSIDADE DE REFORMA. INEXISTÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO
”
;
“
AUSÊNCIA DA PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS
”
;
“
DA INEXISTÊNCIA DO “PERICULUM IN MORA” –

GARANTIA DA AÇÃO COMPROVADA PELOS AGRAVADOS – ID Nº 94039657
”
;
“
AÇÕES EM TRÃMITE NA JUSTIÇA DE 1º GRAU – correlacionados ao pedido
”
;
“
PROPRIETÁRIOS DOS SEMOVENTES – MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER E VINÍCIUS DE SOUZA LOPES MALDANER DO GRAVE PREJUIZO CAUSADO REAIS PROPRIETÁRIOS – DA IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO
”
;
“
EXCESSO DE BLOQUEIO – SEMOVENTES LEILOADO QUE NÃO SE VINCULAM AO PEDIDO INICIAL DOS AUTORES TAMPOUCO PERTENCEM AO ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER
”
e
“
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS E DOS REPRESENTANTES JUDICIAIS
”.

Não há, portanto, nas razões do Agravo, alegação de ilegitimidade passiva de quem quer que seja.
Aliás, nem poderia mesmo, porquanto a decisão impugnada sequer tratou desta questão
.

Realça-se que a decisão de origem, em sede de apreciação de
pedido de tutela de urgência feito pelos autores
, então agravados
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
e aqui embargados de declaração, deferiu parcialmente o pedido para:

“
a) DEFERIR
o pedido de sequestro das 1.974 que se encontram depositadas nas Fazendas Santa Luzia, Lage de Pedra, Santa Fé, Vaca Baia, Coração do Brasil, Travessão Agronegócios LTDA, referentes as reses transferidas por Elton Maldaner do cadastro de Alcino Bertholdo Maldaner através da GTA/INDEA nº 132356, nomeando-se o administrador da fazenda comofiel depositário:.

b)
INDEFERIR o cancelamento do Leilão referente ao gado da Fazenda Travessão agendado para amanhã, 03.09.2022 (sábado), a ser realizado pela Estância Bahia e dos demais leilões eventualmente já marcados;

c) DEFERIR
o sequestro do VALOR TOTAL LÍQUIDO a ser arrecadado no Leilão, devendo os requeridos prestarem contas da efetiva receita dos valores auferidos pela venda do gado, justificando qual a pessoa e qual a conta beneficiária da referida quantia, que em seguida deverá ser transferência para a conta judicial vinculada a esta ação, onde ficará disponível até ulterior decisão do juízo;

d)
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da ordem acima, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da decisão liminar;

e)
INDEFERIR, por ora, o pedido de expedição de ofício ao INDEA para bloqueio de emissão de GTA (guia de transporte animal) referente a bovinos que se encontram cadastradas em nome de Espólio de Elton Luiz Maldaner;

Nada obstante, DEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INDEA para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias a quantidade exata de reses bovinas cadastradas em nome de todos os requeridos.

Serve a presente decisão como ofício/alvará judicial para cumprimento da tutela de urgência ora deferida, que poderá ser cumprida inclusive durante o plantão judiciário em razão do praceamento particular agendado no fim de semana, a fim de se evitar o risco de frustração da decisão liminar.”

Considerando os diversos conflitos e demandas judiciais envolvendo as partes, que se arrastam neste Juízo e em outros há delongado período de tempo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, ressalvada a possibilidade de autocomposição das partes a qualquer tempo, inclusive em audiência que poderá ser designada mediante simples requerimento nos autos.

Determino a citação da ré para que apresente contestação no prazo legal. Cumpra-se expedindo-se o necessário
.”

Veja-se que também não há na decisão de origem qualquer menção a tese arguida nestes Embargos de Declaração
, ou seja,
referida decisão de origem não teceu uma linha sequer quanto a eventual ilegitimidade de partes
.

E de igual forma, as razões do Agravo de Instrumento
proposto pelos agora embargantes de declaração
também nada sustentou quanto a ilegitimidade de partes e nem poderia mesmo, porquanto não foi tratada pela decisão de origem
.

Logo, não se verifica a alegada omissão.

Também não se constata a ocorrência de contradição.

O acórdão, em sua fundamentação, apenas relatou o que a decisão impugnada consignou e concluiu que não há elementos aptos a desconstituí-la, bem assim, realçou tratar de situação complexa que desafia instrução mais verticalizada e que também não ficou demonstrada a alegada urgência
referente a necessidade de eventuais pagamentos, porquanto a decisão de origem não os vedou, conforme já tinha sido consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para este Agravo.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

O inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para estes embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023